Tribunal: TJDFT
Processo: 0019556-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECONHECIMENTO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RENÚNCIA AO SALDO REMANESCENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM FUNDAMENTO NO ART. 924, II, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, inciso II, do CPC, em razão do reconhecimento da quitação integral da dívida pelo exequente. O apelante alega que a existência de agravo de instrumento pendente de julgamento inviabilizaria a extinção integral do cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pendência de julgamento de agravo de instrumento impede a extinção do cumprimento de sentença; (ii) avaliar se a sentença poderia ter extinguido totalmente o cumprimento de sentença com base no reconhecimento da quitação do débito pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo de instrumento interposto pelo apelante não possui efeito suspensivo, e, além disso, não foi conhecido, em razão da perda de objeto, dada a quitação integral do débito.
4. Nos termos do art. 924, II, do CPC, a execução extingue-se quando a obrigação por satisfeita. No caso concreto, o exequente declarou a quitação do débito, renunciando ao saldo remanescente.
5. O art. 797 do CPC estabelece que a execução deve atender ao interesse do credor, privilegiando a satisfação célere e eficaz do crédito. A renúncia expressa ao saldo remanescente pelo exequente evidencia que não há interesse na continuidade da execução.
6. O princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC, reforça o dever de as partes e a justiça colaborarem para evitar o prolongamento desnecessário do processo, especialmente quando a obrigação foi cumprida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento:
1. A pendência do julgamento do agravo de instrumento não impede a prolação de sentença quando o recurso não possui efeito suspensivo. No caso, o agravo de instrumento sequer foi conhecido, razão pela qual não existe qualquer óbice à extinção do cumprimento de sentença.
2. O cumprimento de sentença deve ser extinto, com fundamento no art. 924, II, do CPC, quando houver quitação integral do débito, reconhecida pelo exequente, incluindo eventual renúncia a valores remanescentes.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 797 e 924, II.
Jurisprudência relevante: Acórdão 1937297, 0732139-07.2024.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024, publ. 04/11/2024.